Tribunal: TJBA
Processo: 8005026-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005026-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MARINA REIS BARBOSA COELHO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

GC / K

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE CONTAS. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ESTORNO DE VALORES NO CONTRACHEQUE. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, impetrado por servidora pública aposentada, em 26/07/2011, por atingimento da idade limite, contra ato da Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que promoveu revisão da aposentadoria após 12 anos do ato concessório, reduzindo os proventos em mais da metade e efetuando estorno de valores no contracheque da Impetrante. O processo de aposentadoria foi remetido ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia em 2011, permanecendo sem julgamento definitivo até o presente momento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão de ato de aposentadoria de servidor público pelo Tribunal de Contas após transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da remessa do processo à Corte de Contas, bem como a legalidade do estorno de valores nos proventos decorrente dessa revisão tardia.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria do servidor público constitui ato administrativo complexo, que demanda a conjugação da vontade do órgão de origem do servidor com a posterior análise e registro pelo Tribunal de Contas competente, nos termos do art. 71, III, da CF/1988.

4. Embora a CF confira aos Tribunais de Contas competência para fiscalizar a legalidade dos atos de aposentadoria, não estabelece prazo para essa análise. Assim, o STF, no julgamento do RE n.º 636.553/MG (Tema 445 da Repercussão Geral), fixou entendimento vinculante no sentido de que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, por aplicação analógica do art. 1.º do Decreto-Lei nº 20.910/32, contado da chegada do processo à respectiva Corte.

5. No caso concreto, concedida a aposentadoria em 26.07.2011 e o remetido o respectivo processo ao Tribunal de Contas no mesmo ano, sem julgamento até o presente momento, operou-se a decadência administrativa para revisão do ato, que se considera definitivamente registrado.

6. Em razão da decadência, torna-se ilegal o estorno de valores promovido no contracheque da impetrante, inexistindo obrigação de devolução de quantias aos cofres públicos. Ademais, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos à impetrante, com as atualizações pertinentes, limitando-se à data da impetração mandamental, nos moldes da Súmula nº 271 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida, para reconhecer a decadência da revisão da aposentadoria da impetrante, determinando o restabelecimento do benefício previdenciário nos moldes do ato aposentador original e a abstenção de novos descontos a título de estorno de valores pagos a maior, e condenando o Estado da Bahia, ainda, a restituir os valores indevidamente descontados desde a impetração, com juros e correção pela taxa SELIC.

Tese de julgamento:
Transcorrido o prazo quinquenal sem julgamento pelo Tribunal de Contas, opera-se a decadência administrativa para revisão do ato de aposentadoria, que se considera definitivamente registrado, sendo ilegais os descontos posteriores nos proventos do servidor aposentado a título de estorno dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 71, III; Decreto-Lei nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020; Súmula nº 271/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Cível
n.º
8005026
-
85
.20
24
.8.05.000
0
, em que figura como Impetrante
Marina Reis Barbos Coelho
, e como Impetrada, a Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CO
NCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente